Tribunal: TJBA
Processo: 8000384-93.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

CCSL13

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000384-93.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LILIANE ALVES

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: MARLENE GOMES SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, MELQUISEDEC BRITO DA SILVA, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESENÇA DE PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE E DECISÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Liliane Alves contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, ajuizado por Marlene Gomes Silva em face dos herdeiros de José Pereira da Silva. A decisão reconheceu a existência de união estável entre a autora e o falecido no período de 2009 a 2014, com base em prova testemunhal, documental e decisão previdenciária que concedeu pensão por morte à autora.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da suficiência da prova para o reconhecimento da união estável post mortem, especialmente diante da alegação da Apelante de ausência de documentos comprobatórios e possível má-fé da parte autora.

III. Razões de decidir

A sentença de primeiro grau está amparada em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais uníssonos e decisão judicial em ação previdenciária que reconheceu a dependência econômica da autora.
A jurisprudência admite o reconhecimento da união estável com base em prova exclusivamente testemunhal, desde que coerente e convergente.
A alegação de má-fé não foi comprovada nos autos, sendo infundadas as imputações de dolo ou intenção de enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A união estável pode ser reconhecida post mortem com base em prova testemunhal idônea e decisão previdenciária que ateste a convivência pública, contínua, duradoura e com intuito de constituição de família.
2. A ausência de documentação formal não impede o reconhecimento da união estável se presentes os demais elementos caracterizadores."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 1.723; Lei nº 9.278/96, art. 1º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
TRF-4 - ApRemNec: 50084526620224049999 RS, Relator.: RODRIGO KOEHLER RIBEIRO; TRF-1 - AC: 10218780320224019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO ALBERNAZ;TJ-BA - APL: 0511793-07.2013.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 06/07/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000384-93.2015.8.05.0191
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
LILIANE ALVES
e parte(s) recorridas
MARLENE GOMES SILVA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator